Tribunal: TJBA
Processo: 8016610-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016610-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOTA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A6

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que julgou recurso anteriormente interposto, alegando o embargante a existência de omissão e ausência de fundamentação quanto a pontos suscitados na fase recursal. Sustenta que o colegiado teria deixado de enfrentar argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, pleiteando, por conseguinte, a integração do julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, a justificar a interposição dos aclaratórios, ou se a parte embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, com intuito modificativo do julgado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm função restrita de integrar o julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados.
4. Verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente, apreciando as questões essenciais ao deslinde da causa, nos moldes exigidos pelos arts. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo quando evidenciada a presença de vício apto a ensejar integração, o que não se verifica no caso concreto (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 38674/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2022).
6. O inconformismo do embargante revela mero intuito de rediscutir matéria decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.247.925/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 09/03/2016).

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“É suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais ao julgamento, não se exigindo manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos das partes.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 38674/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.247.925/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 09/03/2016; TJMG, ED 1002413-31.2009.8.13.09003, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 20/11/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 84306165, opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº
8016610-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante,
FRANCISCO DE ASSIS MOTA
e embargado,
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
REJEITAR
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator